Tribunal: TJES
Processo: 0000168-98.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-98.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição ou desclassificação para o crime de furto simples, conforme pleiteado pela defesa, eis que o próprio acusado confirmou que a prática delituosa se deu com o uso de arma de fogo e na companhia de outras três pessoas. 2. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000168-98.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1° Fato:

(...) No dia 23 de janeiro de 2020, por voltas das 14h:40min, na Avenida Presidente Vargas, Centro, João Neiva/ES (Loja da Vivo), os denunciados WEVERSON OLIVEIRA SOUZA, ANDRÉ DE SOUZA ALVES E SAMARO DE SOUZA ALVES, em concurso com o adolescente A.J.S., agindo em comunhão de desígnios e de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em vários aparelhos de telefone celular, tablets, além da quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie.

(...) Na ocasião, o denunciado WEVERSON e o adolescente A.J.S., adentraram no referido estabelecimento passando-se por clientes, enquanto que o denunciado ANDRÉ ficou na porta da loja, vigiando, e o denunciado SAMARO, ficou no veículo, à espera dos comparsas, para dar-lhes fuga após a prática delitiva.

Já no interior da loja, o denunciado WEVERSON e o adolescente A.J.S., anunciaram o assalto mostrando às funcionárias Stefani Santos Avilar, Kelory Gonçalves Bandeira e Bruna de Barros Viana, um revólver com empunhadura marrom, ordenando-as que lhe fosse mostrado o estoque de produtos da loja, o que foi atendido. Em seguida, as vítimas foram trancadas na cozinha e enquanto se dirigiam para o local, foram ameaçadas nos seguintes termos ‘subam sem olhar para trás ou vamos atirar’. (...)

Conforme apurado, no momento em que os denunciados subtraíam os objetos da loja, adentrou no estabelecimento uma cliente de nome Kamylla de Souza Ripardo, a qual foi rendida e, mostrando-lhe uma arma de fogo, os denunciados ordenaram que ela entregasse o celular e a bolsa, sendo que, após obedecê-los, a referida vítima foi levada para a cozinha onde permaneceu junto às demais.

Consta que durante a referida ação foram subtraídos vários aparelhos telefônicos e dinheiro da loja da VIVO, dois aparelhos de telefone celular e a quantia R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes a vítima Kamylla e, ainda, a aliança da vítima Bruna. (...)

2° Fato:

Nas circunstâncias descritas, os denunciados WEVERSON, OLIVEIRA SOUZA, ANDRÉ DE SOUZA ALVES E SAMARO DE SOUZA ALVES, agindo de forma livre e consciente, corromperam o adolescente A.J.S., praticando com ele infração penal.

Na ocasião, os denunciados WEVERSON, OLIVEIRA SOUZA, ANDRÉ DE SOUZA ALVES E SAMARO DE SOUZA ALVES em concurso com o adolescente A. J. S. , praticaram o crime de roubo qualificado acima narrado. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi condenado pela prática dos crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 406 (quatrocentos e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que exponho.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de flss. 09/19, pelo auto de apreensão de fls. 44/45 e pelo auto de restituição de fls. 46/47.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“ Que na época dos fatos era gerente da loja; Que na hora da chegada dos assaltantes não estava na loja, ela estava em horário de almoço; Que a declarante acredita que deva ter chegado à loja dentro de um ou dois minutos depois que eles já se encontravam lá; Que quando a declarante chegou todos já estavam dentro da loja; Que tinham três pessoas dentro da loja; Que uma dessas pessoas estava armada; Que inicialmente os rapazes já pegaram sua bolsa e a levaram junto para cozinha com três funcionárias da loja; Que ficou presa na cozinha de portas fechadas enquanto eles realizavam o furto; Que eles furtaram no total quatro aparelhos e só não levaram mais pois a polícia chegou de imediato; Que um rapaz foi preso em flagrante, um menor de idade; Que os demais fugiram; Que acredita que tinha um carro dando suporte para fuga; Que uns 15 a 20 dias antes do ocorrido, a declarante viu uma movimentação na loja que a assustou; Que diante disso fez um boletim de ocorrência para respaldo; Que não sabe se foi o mesmo carro utilizado pois não lembra o modelo, Que acredita que havia alguém lá fora esperando pelos rapazes; Que a loja tinha videomonitoramento; Que depois do episódio foi comparada a foto dos rapazes com o videomonitoramento; Que os rapazes vistos nas fotos, eram os mesmos das filmagens; Que foram reconhecidos o menor e os outros dois. Que de aparelhos da loja 4 não foram recuperados e dois ou três aparelhos foi furtado de uma cliente (feita refém); Que foram três aparelhos, dois de funcionárias e um de uma cliente, além dos quatro da loja; Que no momento ficou calma, mas que hoje ao lembrar fica com psicológico ‘mexido’; Que teve medo ao ver a arma; Que uma ou duas pessoas a declarante não se recorda ao ver filmagens e fotos na delegacia; Que acredita não ter condição de afirmar que a pessoa mostrada na foto (fl. 91) estava presente no roubo, Que pouco se recorda; Que numa outra foto mostrada (fl. 93), de um outro rapaz, não se recorda de ter visto também; Que o indivíduo que a abordou, era um rapaz magro, e não se recorda se tinha barba; Que o rapaz que a abordou tinha uma arma escondida; Que o rapaz pegou sua bolsa e seu celular, Que o rapaz encostou em suas costas mas não a machucou; Que 2 aparelhos eram das funcionárias e o terceiro da cliente que entrou na loja; Que quatro aparelhos da loja também não foram recuperados: Que todos os aparelhos furtados eram direito da Vivo, e num valor acima de 2.500 preço de compra; Que eram de 1.800 reais, acima de 2.000 reais. Que quanto às fotografias mostradas à declarante na audiência, não consegue afirmar nem negar que eram os envolvidos; Que o primeiro rapaz, o que ficou na porta, lembra um pouco o que foi mostrado a ela por foto, mas não tem certeza." (Depoimento da vítima Cláudia Auer de Souza, em juízo).

" Que não era funcionária da loja; Que estava na loja como cliente; Que foi à loja para comprar um chip; Que ao chegar na loja, havia um rapaz na porta com a camisa da Vivo; Que ao chegar na Vivo, a declarante perguntou pelas funcionárias; Que o rapaz respondeu que as meninas tinham saído e uma delas havia ido ao supermercado; Que estava olhando o celular enquanto esperava pelo retorno das funcionárias; Que o rapaz a rendeu por trás e a levou lá para cima; Que quem estava no local eram o rapaz da frente da porta mais um outro que a rendeu com a arma; Que a prenderam na sala junto as meninas; Que prestou depoimento à polícia; Que confirma o depoimento prestado na esfera policial; Que a declarante não reconheceu a pessoa que estava na porta; Que não conseguiu recuperar os aparelhos roubados; Que o aparelho da sogra, tinha sido dado pela irmã e era um aparelho mais antigo e não sabe o valor; Que o celular de Kamylla tinha custado 900 reais; Que sentiu medo." (depoimento da vítima Kamylla de Souza, em juízo).

“ Que estava no local; Que estava sentada na mesa e os rapazes chegaram à loja solicitando conhecer alguns aparelhos; Que ao se levantar para mostrá-los, os mesmos já anunciaram o assalto; Que dentro da loja eram dois ou três homens e um do lado de fora; Que pela foto conseguiu reconhecer; Que a loja é filmada; Que na delegacia conseguiu reconhecer pelo vídeo os assaltantes; Que reconheceu o menor; Que não reconheceu o que estava na porta, pois o mesmo não entrou na loja e a declarante não reparou; Que teve um dos rapazes que passou a arma para o menor; Que teria sido o rapaz de tatuagem; Que a tatuagem era no braço; Que não sabe dizer se reconheceria ao certo qual era a tatuagem, pois bloqueou a cena, mas acredita que reconheceria se a visse novamente; Que confirma o depoimento prestado na esfera policial; Que não lembra de ter visto o rapaz mostrado à declarante por foto (fl. 142); Que a declarante confirma ter reconhecido apenas Alef aprendido no dia, bem como confirma que o que estava de boné na porta não adentrou a loja; Que teve muito medo na hora e não gosta de lembrar do ocorrido" (depoimento da vítima Stefani Santos Avilar, em juízo).

" Que estava na loja no dia do ocorrido; Que tinha acabado de sair uma cliente da loja quando chegaram esses indivíduos pedindo para serem atendidos e ver telefone; Que ao levantarem (as funcionárias da loja) para atendê-los, os rapazes tiraram a arma e pediram para as funcionárias subirem e anunciaram o assalto; Que dentro da loja estavam três rapazes; Que era só um rapaz com arma; Que um assaltante entregou a arma para o outro; Que um deles que entrava na cozinha sempre pedindo informações, entrava e pedia a arma ao outro; Que quem (entre os rapazes) entrava na cozinha, entrava armado; Que pelo desespero dos assaltantes, a declarante acredita que estavam com apenas uma arma; Que reconhece a imagem mostrada na tela (fl. 65 – imagem da esquerda); Que reconhece um dos rapazes mostrado em tela como um dos assaltantes (fl. 65 - imagem da direita); Que também reconhece um outro rapaz mostrado na tela como um dos assaltantes (fl. 66), e que esse mesmo homem era o que toda hora entrava na cozinha; Que esse mesmo rapaz (o segundo a ser mostrado) pediu a aliança de Bruna e ficou com a arma o tempo todo nela; Que não tem lembrança do rapaz que estava do lado de fora da loja (fl. 67); Que reconhece os assaltantes mostrados na tela que as renderam (fl. 68); Que se lembra muito bem do dia; Que não lembra do rapaz com a tatuagem de estrela mostrado na tela (fl. 71); Que ao ver o rosto do rapaz com a tatuagem de estrela, acredita que seja o que ficou por último na loja; Que a declarante afirma ter prestado depoimento na polícia; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que não recuperou sua aliança; Que de prejuízo perdeu o telefone com pouco tempo de uso no valor de dois mil reais; Que não sabe dizer o valor da aliança; Que a aliança era de ouro; Que teve medo do ocorrido e precisou ir ao hospital." (Depoimento da vítima Bruna de Barros Viana, em juízo).

" Que participou das investigações do ocorrido; Que foi a primeira investigação que fez ao assumir a delegacia de João Neiva; Que o crime foi cometido por quatro indivíduos; Que um deles foi preso em flagrante; Que o preso em flagrante foi o adolescente Alef; Que foi recuperado com Alef boa parte ou a totalidade dos objetos roubados; Que com a prisão do adolescente infrator, deram prosseguimento na polícia civil dessas investigações; Que ficou demonstrado que Samaro era o motorista do veículo; Que Samaro teria ido até a loja Vivo e na ocasião os três comparsas desceram do carro, sendo o adolescente Alef, Weverson, o outro indivíduo, e André que permaneceu na porta da loja para que ninguém entrasse; Que se eventualmente alguém viesse a entrar na loja no momento do assalto, também seria rendido pelos rapazes, assim como uma cliente que foi rendida pelos autores; Que Alef e Weverson teriam com arma de fogo abordado a vítima, obrigaram as funcionárias a tirar o uniforme da loja e passar para eles e fazem a subtração do celular e dos valores; Que o celular era tanto dos funcionários como do mostruário; Que as imagens da loja são claras em captar toda ação dos três que adentraram a loja: Alef, Weverson e André; Que também fica muito claro a fotografia deles com as imagens da loja; Que Alef acaba confessando e colaborando com as investigações; Que confirma que Samaro teria dirigido o veículo que levou os assaltantes para loja; Que Samaro não aparece nas imagens da loja; Que o carro teria parado pouco a frente do local do crime; Que Alef reconhece o Samaro e menciona inclusive o veículo; Que acha que é um Astra que utilizaram na prática do crime, mas que a polícia não possuiu essas imagens pois Samaro não chega a adentrar a loja; Que não teve dúvida da participação de Samaro no roubo; Que Samaro é reconhecido pelo Alef; Que a polícia conseguiu chegar à imagens e fotografias que ele tinha; Que Samaro é natural da Bahia; Que Samaro tem uma característica peculiar, origem Cigana; Que tem hábito de vender joias; Que o declarante se equivocou nas pessoas a quem se referia e quem tinha a característica de vender joias e o boletim pretérito é o André; Que Samaro foi descoberto pelas fotografias e pela confissão de Alef. Que André entra sim na loja, mas as vítimas podem não ter o reconhecido, pois quando ele entrou na Vivo, ficou na frente; Que os outros dois rapazes entraram e abordaram as vítimas as levando para área de alimentação deles; Que depois da loja vazia, André entra na loja e a imagem o pega, inclusive recolhendo alguns dos aparelhos celulares (um ou dois); (...)” (depoimento do Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, em juízo).

" Que conhece Weverson; Que conhece Samaro e é seu irmão; Que o que foi lido não procede; Que pede um minuto para se explicar; Que estava sim na porta da loja, mas com seu primo, não com seu irmão como foi lido; Que quem entrou na loja foi Weverson o rapaz que morava com Weverson; Que o declarante ficou na porta e seu primo na calçada em frente à loja; Que seu primo se chama José Davi Brito Vieira; Que José Davi não é menor de idade, é mais velho; Que o irmão dele (Samaro) não sabia disso; Que Samaro não estava no carro; Que Samaro estava na Bahia e nem sabia disso; Que não ficou com alguma coisa levada da loja; Que assim como o delegado disse, em algum momento o declarante entrou sim na loja; Que quando as pessoas foram rendidas, o declarante veio por último; Que acabou entrando na loja; Que não pegou aparelho; Que só entrou e saiu de vez; Que falaram para ele ficar do lado de fora e ele voltou; Que Weverson estava armado; Que sabia que Weverson estava armado; Que conheceu Weverson através de um lava-jato que ele (Weverson) tinha: Que seu primo sempre levava o carro para lavar lá; Que o declarante e seu primo estavam passando por uma situação difícil (...) Que Weverson chamou o declarante e seu primo num canto; Que Weverson disse: ‘faz o favor aqui, Cigano’; Que seu primo foi e chamou o declarante e Weverson começou a falar sobre uma loja no interior e o que estava pretendendo fazer; Que Weverson os convidou sob a hipótese de, se desse certo, dar um dinheiro bom não só para ele como para os rapazes; Que o declarante e seu primo não concordaram de imediato; (...) Que não vestiu a camiseta da Vivo na porta; Que estava com a jaqueta de couro pessoal; Que não se passou por funcionário da Vivo; Que ao contrário do que viu o delegado dizendo que ele estava impedindo a entrada de pessoas na loja, o declarante não se recorda de ter chegado ninguém; Que só ficou na porta em caso de alguém chegar, avisar aos rapazes para eles saírem; Que seu primo, que estava em frente a calçada da loja, viu a polícia e disse: ‘Oh, é a polícia’; Que ao receber o aviso, chegou para trás e os rapazes estavam saindo com um "bucado" de aparelhos na mão; Que falou com o Weverson sobre a polícia: Que nisso, já andou; Que o declarante estava com um cordãozinho que ele trabalha na mão e ofereceu a uma mulher como qualquer "cidadão normal"; Que os policiais vieram em sua direção e ele cumprimentou como qualquer cidadão normal e passou por eles; Que os policiais pararam a viatura um pouco mais na frente; Que seguiu andando; Que quando olhou para trás. Weverton saiu da loja correndo na direção contrária; Que seu primo atravessou a calçada do seu lado e seguiram andando; Que o declarante entrou no Astra preto do seu primo e foram embora; Que pensou que não iria dar em nada; (...) Que o carro estava parado no bar, Que o carro era do seu primo; Que o nome do seu primo é José Davi Britto Vieira; Que seu primo estava no momento; Que seu primo sabia do roubo; Que o primo era o motorista; Que o Weverson não entrou no carro com eles; Que não foi levado nada; Que saiba, nada foi levado da loja; (...) Que Weverson correu para um lado e José Davi e o declarante para o outro; Que quando Weverson correu, estava com uma sacola de baixo do braço com uma camisa da loja da Vivo; Que Weverson foi na frente e depois que eles entraram o declarante entrou e Weverson o reprendeu; Que não sabia que Weverson ia levar as coisas da loja; Que Weverson só falou que ia chegar e fazer um sarro com a loja, mas não falou que levaria dinheiro ou qualquer outro tipo de aparelho; Que o combinado era André ficar na porta vigiando para eles; Que Weverson falou para André ficar na porta da loja, que ele (Weverson) ia a entrar na loja e pegar alguma coisa; Que nunca foi preso por outro crime ou processado; Que não deu depoimento para polícia; Que o motorista era José Davi Brito Vieira; (...) Que confirma que a foto mostrada nos autos é de José Davi; Que José Davi estava no carro; Que hoje tem dezenove anos e na época dos fatos, tinha acabado de completar dezoito." (Interrogatório do acusado André de Souza Alves, em juizo).

Inicialmente, as vítimas Cláudia Auer de Souza, Kamylla de Souza, Stefani Santos Avilar e Bruna de Barros Viana confirmaram que três indivíduos ingressaram na loja e praticaram o crime, enquanto um quarto participante permaneceu na parte externa.

As vítimas também relataram a presença de um veículo que teria dado suporte à fuga dos autores.

Além disso, Cláudia e Stefani confirmaram que a loja possuía videomonitoramento e que as imagens foram comparadas com fotografias, resultando no reconhecimento dos autores.

O Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, responsável pela investigação, destacou que André de Souza Alves foi identificado como um dos participantes do crime.

O policial esclareceu que as imagens da loja captaram a ação criminosa e confirmaram a presença de André no local.

Segundo o delegado, André permaneceu na porta da loja para evitar a entrada de terceiros, garantindo o êxito da empreitada criminosa, e posteriormente ingressou no estabelecimento para auxiliar na subtração dos aparelhos.

O próprio acusado André de Souza Alves, ao prestar interrogatório em juízo, admitiu que estava na porta da loja e que tinha conhecimento da intenção criminosa de Weverson e dos demais envolvidos.

André reconheceu que sua função era vigiar a entrada da loja e alertar os comparsas sobre a aproximação da polícia.

Ademais, confirmou que entrou na loja em determinado momento, embora alegue que não tenha participado da subtração dos bens. Sua própria narrativa, porém, revela que esteve presente durante a execução do crime e atuou de maneira a garantir sua concretização.

Os elementos probatórios indicam, de maneira contundente, que André de Souza Alves participou ativamente do roubo. Ele não apenas auxiliou na execução do crime ao vigiar a entrada da loja, como também adentrou o estabelecimento, garantindo suporte aos demais autores. Seu envolvimento também é evidenciado pelo fato de ter fugido do local no veículo utilizado para a evasão dos assaltantes, demonstrando sua integração na ação criminosa.

Ainda, o próprio acusado André afirma que o coautor Weverson estava armado e que sabia desde o início sobre tal elemento.

Portanto, diante dos depoimentos colhidos e do próprio interrogatório do acusado, resta evidenciado que André de Souza Alves participou ativamente do roubo, contribuindo para a sua execução ao atuar na vigia da entrada, permitir a continuidade da subtração dos bens e posteriormente fugir com um dos comparsas.

Assim, sua responsabilidade penal no crime em questão está devidamente configurada, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de furto simples.

Em continuidade busca a defesa o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Também não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que restou inconteste nos autos que o acusado cometeu o crime com outras três pessoas.

Por fim, busca a defesa a redução da pena imposta.

Indefiro o pleito defensivo, eis que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)